Tribunal: TJDFT
Processo: 0737490-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela embargante contra sentença que, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) se configurada supressão de instância pela juntada extemporânea de documento; (iii) se configurado cerceamento de defesa; (iv) se deve haver presunção de veracidade sobre os fatos alegados em virtude da ausência de impugnação da parte embargada; superadas tais preliminares, (v) se o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso; (vi) se configurada reserva mental a ensejar a declaração de nulidade do negócio jurídico (artigo 110, do Código Civil); (vii) se configurada venda casada; (viii) se cabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido; (ix) se configurado excesso de execução; e (x) se deve ser afastada a multa imposta em função do reconhecimento da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. A parte embargante/apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita.
4. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014, todos do CPC. O documento juntado pela embargante em suas razões recursais não se enquadra em tais hipóteses excepcionais, razão pela qual não pode ser apreciado, sob pena de supressão instância.
5. O indeferimento das provas pericial e testemunhal não configura nulidade quando devidamente fundamentado e amparado na dispensabilidade dos meios probatórios pretendidos. A perícia técnica pode ser legitimamente afastada quando desnecessária ao deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 464, §1o, II, do CPC, sobretudo quando os fatos alegados admitem comprovação por prova documental e envolvem matéria predominantemente de direito. A prova testemunhal mostra-se igualmente dispensável quando pretendida para suprir a ausência de comprovação documental mínima acerca de promessas supostamente formuladas no contexto da contratação.
6. Em embargos à execução, a ausência de manifestação por parte do embargado não motiva a decretação dos efeitos da revelia, por ser atribuição do embargante a apresentação de elementos aptos a comprovarem que o título executivo em discussão deve ser desconstituído.
7. A relação jurídica é regida pelo Código Civil. A pessoa jurídica emitiu a cédula de crédito bancário no intuito de obter capital de giro para fomentar sua atividade empresarial.
8. Nos termos do art. 110 do Código Civil, a manifestação de vontade subsiste ainda que haja reserva mental, salvo se comprovado que dela tinha conhecimento o destinatário. A alegação de finalidade diversa da expressamente prevista na cédula de crédito bancário não se sustenta quando o título é claro quanto à destinação dos recursos e não há qualquer vinculação formal a operação futura. A inexistência de elementos documentais indicativos de propósito diverso ou de ciência da credora quanto à alegada reserva mental impõe o reconhecimento da validade do negócio jurídico.
9. É inviável o acolhimento das teses fundadas nos arts. 476 do Código Civil e 39, I, do CDC quando inexistente vinculação entre o negócio jurídico executado e a alegada contratação de financiamento diverso, com condições mais vantajosas. Ausente demonstração de que a concessão de um ajuste estivesse condicionada à celebração de outro, não há falar em inadimplemento contratual nem em prática de venda casada, sendo, ademais, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
10. A alegação de excesso de execução fundada na aplicação de taxas de juros vinculadas a financiamento diverso não se sustenta diante da inexistência de relação jurídica entre os negócios. A cédula de crédito bancário estabelece de forma expressa as taxas de juros pactuadas, às quais a parte devedora anuiu, inexistindo impugnação específica quanto à correção dos cálculos apresentados ou demonstração de cobrança em valor superior ao previsto no título executivo. Ainda, estão preenchidos os requisitos para atribuição de certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancário que lastreia o feito executivo, porquanto a parte exequente cumpriu com o exigido pelo art. 28, §2o, inciso I, da Lei n. 10.931/04.
11. Se não constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pelo embargante/apelante contra a sentença, não há falar em sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.